Tribunal: TJDFT
Processo: 0701500-88.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO NA ORIGEM. RECURSO CABÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo de Instrumento interposto por JOZELINA N DE SOUZA STUDIO DE BELEZA E COSMÉTICOS, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Brasília, no processo n. 0717576-76.2022.8.07.0016, ação de execução de título extrajudicial, com pedido de tutela de urgência, em face de Anderson Otaviano da Silva Meireles, ora agravado. A recorrente sustenta que emitiu cheques para contratação de serviços com a empresa Fibral Forma Piscinas e Acessórios, a qual, por sua vez, não adimpliu com a obrigação e repassou os cheques para o recorrido por meio de endosso. Propôs exceção de pré-executividade em seu favor. Requer o provimento do agravo para que seja interrompido o processo executório, em razão da ausência dos requisitos necessários para constituição dos títulos exequendos (art. 803 do CPC). Custas recolhidas ao ID 38663485.
3. Decisão, ID 38733203, indeferiu o pedido de tutela recursal.
4. A parte agravada não apresentou contrarrazões.
5. Cabe exceção de pré-executividade para discutir a exigibilidade do título executivo. A parte agravante argui que o título de crédito é inexigível, considerando o elencado no art. 54-F do CDC. Nada obstante, a referida matéria deve ser tratada exclusivamente em recurso próprio, por demandar a necessária dilação probatória, a qual não é cabível em sede de objeção de pré-executividade. As controvérsias relacionadas à exigibilidade das cártulas, bem como dos direitos da recorrente e do endossatário demandam profunda incursão em matéria fático-probatória, o que deve ficar reservado aos embargos à execução.
6. O instituto da exceção de pré-executividade somente é admitido quando presentes os requisitos constantes do Art. 803 do CPC. Dessarte, entendo que a decisão do Juízo a quo foi acertada, o remédio jurídico para o presente caso seria embargos à execução, com garantia do Juízo, nos termos do Art.52 e 53, § 1o, da Lei 9.099/95.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.